Tribunal: STF
Processo: Rcl 69474
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, ajuizada pelo Estado de São Paulo, em face de acórdão do Tribunal de Justiça local, proferido nos autos do Processo 3001890-83.2024.8.26.0000.



    Em suas razões, o reclamante alega, em síntese, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte nos autos do RE-RG 1.366.243 (Tema 1234), paradigma da repercussão geral.



    Nesses termos, relata que:



     



    “O processo de origem trata de ação ordinária (processo nº 1009148- 19.2024.8.26.0053) em que se objetiva o fornecimento do medicamento Risanquizumabe para o tratamento da Psoríase, medicamento padronizado no Sistema Único de Saúde. 



    O Estado de São Paulo apresentou Embargos de Declaração em face da decisão liminar (fls. 332/335) e Contestação (fls. 360/373), argumentando que o medicamento está padronizado no Sistema Único de Saúde, mais especificamente no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica. Dessa forma, por força da Decisão Cautelar proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no RE 1.366.243-SC (item 1), submetido ao Tema 1.234 de Repercussão Geral, decisão Referendada pelo Pleno do STF, a União deveria ser incluída no polo passivo do processo, com deslocamento da competência para a Justiça Federal. 



    Isso porque a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde atribui à União a responsabilidade pelo financiamento e aquisição centralizada dos medicamentos do Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, providências realizadas pelo Ministério da Saúde.



    Contudo, o Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo rejeitou os Embargos de Declaração (fls. 406/407 dos autos), sob fundamento de desnecessidade de inclusão da União na lide. 



    Contra essa decisão foi interposto o Agravo de Instrumento nº 3001890- 83.2024.8.26.0000, com os mesmos fundamentos, com destaque para a Decisão Cautelar referendada pelo Pleno do STF no Tema 1.234 de Repercussão Geral (RE 1.366.243-SC). 



    A 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso, por Acórdão datado de 10/04/2024 (fls. 58/66), in verbis:



    (...)



    Note-se que a 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal a quo tem conhecimento do entendimento desse Supremo Tribunal Federal, mas decidiu expressamente que prevalece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (‘aquelas decisões contrastam com pronunciamento posterior oriundo do Superior Tribunal de Justiça’), o que não se pode admitir”.



    Assim, sustenta que o adimplemento da referida obrigação, de acordo com o entendimento desta Corte no referido paradigma, seria de competência da União, motivo pelo qual seria devida a inclusão desta como parte no processo.



    Por fim, requer:



    “a) liminarmente, que se determine, desde já, ao Tribunal a quo, ante a medida cautelar concedida na Tutela Provisória Incidental no RE 1.366.243, que inclua a União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal; ou subsidiariamente, que se determine a suspensão da tramitação da ação ordinária nº 1009148-19.2024.8.26.0053 e do agravo de instrumento nº 3001890-83.2024.8.26.0000, até a decisão final nessa reclamação;



     (...)



    d) ao final, seja provida a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando-se a inclusão da União no polo passivo do processo, com deslocamento da competência para a Justiça Federal”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º do art. 103-A do texto constitucional). 



    Na origem, o Estado de São Paulo, ora reclamante, em sede de tutela provisória de urgência, foi obrigado a fornecer o medicamento pleiteado na inicial. (eDOC 2, ID: 76684a65, p. 16)



    O Estado interpôs agravo de instrumento, pleiteando o ingresso da União na lide, o qual teve o seguimento negado nos seguintes termos:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Pretensão da agravante voltada à inclusão da União no polo passivo da lide e, por conseguinte, o redirecionamento da obrigação em face do ente federal - Não cabimento - Inteligência do art. 196 da Constituição Federal Solidariedade dos entes estatais - Tema 793 do STF - Inviabilidade de impor ao demandante que litigue contra outro ente federativo - Possibilidade de posterior ressarcimento - Precedentes deste E. Tribunal - Decisão mantida - Recurso não provido”. (eDOC 5, ID: dcd5ccac)



    Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos para sanar a omissão apontada, mas sem efeitos modificativos no julgado. Vide:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO - Pretensão da agravante voltada à inclusão da União no polo passivo da lide e, por conseguinte, o redirecionamento da obrigação em face do ente federal Alegação da embargante de omissão do Acórdão em relação à decisão monocrática proferida pelo Min. Gilmar Mendes no RE 1.366.243/SC, cadastrado sob o Tema 1.234 do STF Existência de omissão - Tutela Provisória deferida nos autos do RE nº 1.366.243/SC, (TEMA nº 1.234, do STF) - Medicamento ‘RISANQUIZUMABE 75 mg/0,83 ml’ que está incluído no Grupo 1A da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME Anexo XXVIII da Port. de Cons. nº 2, do Min. da Saúde, de 28/09/2.017, que prevê, em seu art. 49, que os medicamentos pertencentes ao Grupo 1A são de aquisição centralizada pela União, mas o fornecimento destes aos cidadãos é feito pelas Secretarias de Saúde dos Estados e do DF - Polo passivo que deve ser composto pelo ente federativo a quem cabe o cumprimento da obrigação de fazer imposta na r. decisão agravada (o fornecimento do medicamento em si, que cabe aos Estados, no caso a embargante), e não pelo ente federativo a quem cabe arcar com os respectivos custos (a União) - Observância atenta das disposições da tutela provisória concedida no RE nº 1.366.243/SC, (TEMA nº 1.234, do STF), que não dá ensejo à inclusão da União no feito, tampouco de deslocamento da competência para o seu julgamento à Justiça Federal - Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão apontada, sem, porém, alterar o que foi decidido no Acórdão embargado”. (eDOC 2, ID: 76684a65, p. 60)



    Nesse contexto, destaco que esta Suprema Corte, no julgamento do RE-RG 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.3.2015 (tema 793), firmou entendimento segundo o qual constitui obrigação solidária entre os entes da federação prover o fornecimento de meios adequados à garantia do direito à saúde. Em sede de embargos de declaração, foi fixada a seguinte tese de julgamento: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 16.4.2020; grifei) 



    Cumpre ressaltar que, no entanto, em virtude da existência de decisões conflitantes sobre a aplicação do aludido tema 793, especialmente no que se refere à imprescindibilidade da presença da União no polo passivo, quando se pleiteia medicamento não incorporado ao SUS, o STF reconheceu a repercussão geral da controvérsia (tema 1.234, RE-RG 1.366.243). Confira-se trecho da manifestação:



    “(....)



    A matéria aqui suscitada possui densidade constitucional suficiente para o reconhecimento da existência de repercussão geral, competindo a esta Suprema Corte conferir segurança jurídica no que respeita à aplicação de seus próprios precedentes (Tema 793, RE 855.178-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin), notadamente quanto à obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento registrado pela Anvisa, mas ainda não incorporado nas políticas públicas do SUS. 



    (...)



    Assim, o objeto do presente recurso extraordinário, ao discutir a obrigatoriedade de a União Federal integrar o polo passivo de demanda que trate do fornecimento de medicamento não padronizado no SUS, embora registrado na Anvisa, tem clara relação com o decidido e fixado no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.



    Necessário atinar para o fato de que esta Corte concluiu pela solidariedade dos entes federados no fornecimento de medicamentos como forma de não obstar o acesso à Justiça, principalmente no que se refere a habitantes de municípios longínquos. Por outro lado, não se pode desconsiderar que o processamento de ações contra entes que não sejam os responsáveis primeiros pelo cumprimento da obrigação leva a demandas de ressarcimento desnecessárias, que apenas contribuem para o abarrotamento do Poder Judiciário.



    Em pesquisa realizada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que tem prevalecido o entendimento de que é imprescindível o ingresso da União nas demandas que versem especificamente sobre o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados no SUS.



    (…)



    De modo contrário, ressalto decisão na Rcl 53.632, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 30/5/2022, no sentido de que a inclusão da União no polo passivo é exigida apenas no caso de fornecimento de medicamentos não registrados na Anvisa.



    Destarte, a vexata quaestio transcende os limites subjetivos da causa, porquanto o tema em apreço sobressai do ponto de vista constitucional (artigo 109, I, da Constituição Federal), notadamente quanto à necessidade de se conferir balizas adequadas acerca da responsabilização por demandas que envolvam a prestação do direito à saúde, em especial quando versarem sobre o fornecimento de medicamentos pelo Poder Público.



    Ressalto que a definição sobre a quem cabe arcar com os custos de medicamento ou tratamento requeridos judicialmente, além da competência para o processamento e julgamento dessas demandas, alinha-se com a meta de assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades (ODS 3 da Agenda 2030 das Nações Unidas)”.



    O acórdão que reconheceu a existência da repercussão geral do tema foi ementado nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. (RE-RG 1.366.243, DJe de 13.9.2022).



    Distribuído o paradigma à minha relatoria, determinei a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 da Repercussão Geral, inclusive dos processos em que se discute a aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo do do RE-RG 1.366.243. (DJe 12.4.2023)



    Conforme consignado na ordem de suspensão nacional, as instâncias ordinárias, ao realizarem os juízos de admissibilidade de recursos especiais e extraordinários — em que haja discussão expressa sobre a inclusão ou não da União no polo passivo de demanda sobre o fornecimento de medicamentos/tratamentos registrados na Anvisa, padronizados ou não pelo Sistema Único de Saúde —, deverão suspender o processamento desses recursos até que sobrevenha decisão definitiva desta Suprema Corte sobre o tema 1.234 da repercussão geral, ressalvada, evidentemente, a possibilidade de deferimento e adequação de medidas cautelares a qualquer momento.



    Posteriormente, diante da notícia de fato novo consubstanciado no julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual trata da mesma matéria controvertida, deferi pedido incidental de tutela provisória para estabelecer parâmetros a serem observados pelas instâncias de piso, decisão esta referendada pelo Plenário desta Corte, consoante ementa com o seguinte teor:



    “REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA. 



    1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde.



     2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite. 



    3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde. 



    4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar. 



    5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 



    5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 



    5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 



    5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 



    5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. 



    6. Tutela provisória referendada”. (RE 1.366.243 TPI-Ref, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 25.4.2023; grifo nosso)



    Conforme visto, na hipótese dos autos, há discussão expressa sobre a inclusão ou não da União no polo passivo de demanda. Nestes termos, não havendo sentença de mérito prolatada, aplica-se ao caso o item 5.1 da ementa acima transcrita, ou seja, tratando-se de medicamento padronizado no Sistema Único de Saúde, pertencente ao Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, os autos devem ser remetidos à Justiça Federal.



    Ante o exposto, dou provimento à reclamação, para determinar a inclusão da União no polo passivo da lide e a remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos do que foi definido no RE-RG 1.366.243, tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente